Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701920-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PLATINUM OFFICE APELADO: ANA KISSA DE MORAIS CAMBRAIA MOURA, EDUARDO MOURA ALVARES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO PLATINUM OFFICE contra sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial e extinguiu o feito, por falta de título com obrigação líquida, certa e exigível. Apresentada as suas razões recursais (ID no 62091624), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a parte apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador